Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. TESES NÃO SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 5.174,00 (cinco mil e cento e setenta e quatro reais).
2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que o Recorrente seria devedor de aluguéis decorrente de contrato de locação com ele firmado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Recorrente, em razão de estar representado por advogado dativo. Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 67946985).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de caso fortuito e abuso de direito.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, e, suma, que não cumpriu a obrigação porque sofreu acidente que o impossibilitou de trabalhar, o que se enquadraria na hipótese de caso fortuito. Aduz que precisa de parcelamento para pagar o débito e que houve abuso de direito por parte da Recorrida, pois trocou a fechadura antes que ele pudesse retirar todos os seus pertences. Requer o recebimento de seu recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para a concessão de parcelamento, o reconhecimento do abuso de direito e a devolução dos bens deixados no imóvel locado.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente, alega que o Recorrente agiu de má-fé, pois já estava inadimplente antes do alegado acidente, que não é cabível o pedido de parcelamento e que a sentença deve der mantida.
7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pela Recorrida, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos pelo Recorrente.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. Ao revel impõe-se a limitação de submeter à instancia recursal apenas matérias de ordem pública, pois a não submissão, ao juízo de origem, de tese apresentada para análise na fase recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
10. No caso em análise, o Recorrente reconhece o direito reclamado pela Recorrida, mas debate questões fáticas que não guardam relação com as matérias que podiam ser objeto de recurso, em face da sua revelia. Ainda, formula pleito contraposto relacionado a abuso de direito desvinculado de questões processuais, e sim a fatos por ele apresentados apenas nesta instância, o que é incabível na espécie.
11. Além disso, contata-se a inobservância ao princípio da dialética recursal, pois o Recorrente não enfrentou os argumentos expostos na sentença que julgou procedente a cobrança por ele não contestada na origem, apresentando recurso dissociado das razões de decidir.
12. No tocante ao pedido de parcelamento, imperioso observar que em grau recursal não cabe discussão sobre eventual dificuldade de cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida.
13. Pelas razões expostas, resta patente que o recurso manejado não deve ser conhecido.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. Recurso não conhecido.
16. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.